Tribunal: STF
Processo: RE 1490761
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO PAGO EM 2012. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM 1998. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a seguinte decisão monocrática:



     



    “A decisão monocrática, questionada neste agravo interno, exarada a fls. 101/108, é do seguinte teor: 



    ‘(...) De outra parte, sempre com a devida vênia, inaplicáveis à espécie a Súmula Vinculante n.º 17 do STF e o v. acórdão do STF, no conhecido RE 590.751-SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.12.10, pois ambos indicam a não incidência de juros, somente se as parcelas do precatório foram pagas tempestivamente. (...).



    Data vênia, a argumentação contida na r. decisão ora recorrida, é a que melhor se ajusta à matéria debatida e as razões expostas pela agravante, neste recurso, não a debilitaram, levando à viabilidade de sua manutenção." (e-doc. 12, p. 4-10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Afirma que “o fato de estar dito, no final do verbete [da Súmula Vinculante nº 17], que os juros do período de 540 dias não incidem sobre os precatórios que sejam pagos no período, NÃO significa que os precatórios pagos depois do vencimento do período sofrerão incidência de juros nesse período, significa SIM que os precatórios pagos depois do vencimento do período não foram ainda satisfatoriamente analisados pelo Supremo Tribunal Federal, apenas isso” (e-doc. 22, p. 12). 



    3.2. Argumenta que “o entendimento do STF é o de que os juros legais devem ser interrompidos no período da moratória mesmo na hipótese de inadimplemento da Fazenda Pública quanto ao pagamento de suas parcelas anuais. Nessa hipótese, inadimplemento da Fazenda Pública quanto ao pagamento de suas parcelas anuais, os juros legais — que são exclusivamente os juros de mora — voltam a fluir após o vencimento de cada uma das parcelas. anuais, permanecendo contudo a exclusão dos juros durante - o período que era previsto para os respectivos pagamentos” (e-doc. 22, p. 16).



    3.3. Pede seja “dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de ser reformado o v. acórdão recorrido, e restabelecida a decisão interlocutória de 1º grau que — diante da preclusão e da incontrovérsia sobre fatos processuais — fixou os critérios de cálculo para apuração do saldo do precatório, levando em consideração a interrupção dos juros nos períodos fixados na Constituição Federal para pagamento do precatório — art. 100 da CF conforme Súmula Vinculante 17 do STF) e art. 78 do ADCT (conforme decisão no RE 590.751-SP) — e o crédito do Município proveniente do excesso de execução no sequestro de receita para pagamento das primeiras parcelas do precatório” (e-doc. 22, p. 17). 



    4. Em 13/05/2013, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a 11ª Câmara de Direito Público, em razão do Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 30). 



    4.1. A 11ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Coisa Julgada - Ação de indenização por desapossamento administrativo Inconformismo em relação à incidência dos juros moratórios e compensatórios no pagamento de parcelas de precatórios, estabelecidos por sentença, confirmada por v. acórdão transitado em julgado - Decisão reformada - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 com efeitos retroativos - Recurso provido. Interposição de Recurso Especial - Suspensão em virtude de julgamento do Edcl. no Resp nº1.205.946/SP julgado nos termos do art. 543-C, § 7º, do Cód. Processo Civil - Recursos Repetitivos - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 - Manutenção da decisão - Restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.“ (e-doc. 32). 



    5. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (e-doc. 37).



    6. O recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 43).



    7. Em 11/06/2018, os autos foram novamente devolvidos para a 11ª Câmara de Direito Público, em razão dos Temas nº 132 e nº 147 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 51).



    8. Em novo juízo de retratação a 11ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA DEDIADEMA - Cumprimento de título executivo judicial - Sentença às fls. 21/22), ‘in verbis’: ‘... mais juros compensatórios de 12% ao ano a partir da data da ocupação; juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado desta sentença...’. (fls. 21). ‘...mais juros compensatórios de 12% ao ano a partir da data da ocupação, isto é, 29/10/80; juros moratórios de 6% ao ano apartir do trânsito em julgado desta sentença...’. (fls. 22) - O v. Acórdão (fls. 33), negou provimento ao recurso da municipalidade - Trânsito em julgado em 12 de setembro de 1991 (fls. 34vº).



    Fase de cumprimento de título executivo judicial - Precatório emitido em 02 de julho de 1990 que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1991, fato, este, que não ocorreu no presente caso, vez que constou (a ser pago em 10 parcelas anuais) - Recursos extraordinário e especial,sobrestados - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o RE nº590.751/SP, Tema nº 132, STF, DJe de 04/04/2011 e RE nº591.085, Tema nº 147, STF, DJ 20/02/2009 (cf. Súmula Vinculante nº 17), não se aplicam na hipótese dos autos - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial.” (e-doc. 53).



    9. Em 10/10/2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem novamente devolveu os autos para a Câmara julgadora em razão dos Temas nº 810 e nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 59), no entanto a Câmara de origem manteve o acórdão, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AOCOLEGIADO PARA JUÍZO DE CONFORMIDADE DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS Nº 810, STF, Nº 905,STJ e Nº 1.037/STF. Execução em fase de pagamento deprecatório relativo à desapropriação, com trânsito em julgado do título executivo. Agravo provido em ordem a restabelecer critérios de juros fixados no acórdão da fase de conhecimento passado em julgado. Desnecessidade de modificação diante da tese firmada em julgamento de recursos excepcionais sob a técnica de casos seriais pelo col. STF, Tema 810 e pelo col. STJ, Tema 905. Juros demora na desapropriação que ostentam critérios próprios, de reconhecida aplicação pelos tribunais superiores para ocaso. Preservação, ademais, da coisa julgada, como constou dos precedentes qualificados e foi fundamento da r. decisão monocrática. Desnecessidade de modificação diante da tese firmada pelo STF no Tema 1.037. Incidência de juros demora após o período de graça que se harmoniza ao precedente qualificado. Decisão monocrática, confirmada por v. Acórdão da Câmara, que se mantém, não avistada hipótese a ensejar readequação aos indicados precedentes vinculantes. Restituição dos autos a eg. Presidência da Seção de Direito Público, preservado o acórdão anterior.” (e-doc. 60).



    10. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 64).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. O Desembargador Relator, na decisão monocrática, afirmou:



    “Os recorrentes, Manoel Correia Gomes e outros, propuseram ação de indenização por desapossamento administrativo dirigida a Prefeitura Municipal de Diadema e obtiveram procedência, condenada a acionada no pagamento de Cz$ 30.500.000,00, com atualização a partir de julho e 1988, equivalente a 19.083,253 OTNs, mais juros compensatórios de 12% ao ano a partir da data da ocupação, juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a indenização. 



    A sentença, da lavra do Dr. José Roberto Peiretti de Godoy, de 20.2.1989, foi mantida por v. acórdão deste E Tribunal, ap. n.° 149.880-2, rel. Des. Odyr Porto, j 23.11.1989 (fls. 21/23/v.°). 



    Em fase de execução, homologou-se o cálculo apresentado, confirmada a decisão por v. acórdão deste E. Tribunal, ap. n.° 164.019-2, rel. Des. Oliveira Costa, j. 18.4.1991, com trânsito em julgado em 12.9.1991 (fls. 27, 33/34v.°). 



    Novo cálculo foi elaborado em 4.12.1991 e homologado em 6.3.1992, sem recursos (fls. 35/37v.°). 



    Recentemente, em 04.04.12, a agravada, Prefeitura Municipal de Diadema, apresentou impugnação aos cálculos elaborados e requereu expedição de mandado de levantamento ao credor do precatório no valor de R$ 11.974,12, com a devolução do valor excedente ao Setor de Precatórios do Tribunal — DEPRE, para resgate de outros precatórios, com a consequente extinção da execução (fls. 53/82). 



    Sobreveio r. decisão de deferimento do pleiteado, em razão da falta de impugnação pelos exequentes-expropriados, os quais, inconformados, recorrem, na busca de inverter o decido, com o objetivo de evitar a exclusão dos juros moratórios e compensatórios (fls. 3). Pedem a concessão de efeito suspensivo neste recurso (fls. 2/14 e 16). 



    (...)



    Retornou a recorrida, novamente, a discutir sobre a justeza da verba indenizatória, inclusive sobre a forma e incidência dos juros de mora e compensatórios, o que é vedado, ante o trânsito em julgado do v. acórdão lavrado na fase de conhecimento. 



    (...)



    O caso é, assim, de provimento do recurso interposto por o Manoel Correia Gomes e outros em relação aos autos da ação dirigida à Prefeitura Municipal de Diadema (proc. n.° á 161.01.1987.001006-5 — 1.° Ofício Cível da Comarca de Diadema, SP), para reformar a r. decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução, exatamente nos moldes do v. acórdão já transitado em julgado.” (e-doc. 5, p. 1-8; grifos nossos).



    13. Do acórdão do Tribunal de origem consta:



    "(...) Em suma, o referido Precatório deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1991, fato, este, que não ocorreu no presente caso, vez que constou (a ser pago em 10 parcelas anuais). 



    Quando do advento da atual Constituição Federal, promulgada em 05.10.88, em seu texto foi inserido o art. 33, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação, em seu caput: (...).



    Posteriormente, por força da Emenda Constitucional n.° 3012000, inseriu-se o caput do art. 78, do ADCT, com o seguinte texto: (...)



    O referido art. 33, do ADCT, impingiu, quando do advento da Carta Maior de 1988, a consolidação dos débitos públicos e estancou a incidência de juros de qualquer espécie, admitidos, conforme dominante entendimento jurisprudencial, somente os moratórios quando de atraso no pagamento das parcelas. Nesse sentido: ‘STF, RE 436.761-1, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 



    Todavia, o art. 78, do ADCT, advindo por força da Emenda Complementar n.° 30/2000, embora com redação assemelhada, possui regras diferentes, pois possibilitou mero financiamento dos débitos, sem consolidação, pois, expressa que ‘... serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais... ‘. 



    Ademais, importa-se fazer diferenciação entre o período compreendido entrei a data da conta de liquidação até a requisição ou precatório e o período de 18 meses de que trata o art. 100, § 5º da CF/88, o chamado de ‘período de graça’. 



    No que se refere ao período de 18 meses, dispõe o § 1º (atual § 5º), do artigo 100, da Constituição Federal de 1988 que: (...)



    O C. STF consolidou orientação sobre o tema, no sentido de que ‘não há, com efeito, dada a identidade de propósitos e de situações que animou a elaboração dos artigos 33 e 78 do ADCT, qualquer motivo para alterar-se o entendimento desta Casa quanto à incidência de juros nas parcelas.’. 



    Assim, deve-se reconhecer a impossibilidade do cálculo das parcelas de pagamento de precatório, realizadas na forma da moratória constitucional estabelecida pelo artigo 78 do ADCT, com incidência dos juros moratórios e compensatórios em continuação, na esteira do julgamento do citado RE n° 590.751/SP. 



    Ressalte-se que a Prefeitura Municipal de Diadema não pode retroceder no processo e impugnar os pagamentos que fez anteriormente de acordo com os cálculos realizados para o depósito das parcelas anteriores conforme o título executivo e com a jurisprudência então dominante, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada. 



    Os cálculos das parcelas pagas foram elaborados de acordo com o que ficou decidido na ação de conhecimento, consoante os índices de atualização monetária e juros de mora vigentes à época, de sorte que os aludidos critérios ficaram definitivamente estabelecidos a partir do trânsito em julgado da r. sentença. 



    Embora o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 590.751, em 06/01/2008, tenha determinado a não incidência dos juros legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido pelo art. 78 do ADCT, os juros moratórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados, não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas. 



    Assim, os juros e correção monetária oriundos de decisão judicial encontram-se resguardados pela autoridade e eficácia da coisa julgada material, sendo desacertada a sua relativização para, em virtude de novo regime decorrente de poder constituinte derivado alterar a forma de correção do débito reconhecida pelo título judicial transitado em julgado, sob pena de lesão à coisa julgada." (e-doc. 53, p. 6-12; grifos nossos).



    14. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 20/02/1989, mantida pelo Tribunal de origem em 23/11/1989, os cálculos foram homologados, sem recurso, em 06/03/1991, e os precatórios expedidos, em 10 (dez) parcelas anuais, todas quitadas, sendo a última parcela paga em 2012: “de ordem do Excelentíssimo Sr. Desembargador Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios, transmito a Vossa Excelência as planilhas de pagamento efetuado no precatório, para efeito dos levantamentos a serem determinados no respectivo processo, observado que o pagamento foi integral, permitindo a extinção do precatório” (e-doc. 4, p. 99; grifos nossos). 



    15. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois se trata de sentença prolatada em 1989 e acórdão proferido em 1989, que transitou em julgado em 1991, logo, a conclusão do acórdão recorrido de que “não pode retroceder no processo e impugnar os pagamentos que fez anteriormente de acordo com os cálculos realizados para o depósito das parcelas anteriores conforme o título executivo e com a jurisprudência então dominante, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada”, e que “os juros moratórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados, não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas. (e-doc. 53, p. 11-12; grifos nossos) harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    15.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator